Tribunal: TJDFT
Processo: 0000640-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000640-70.2019.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Este Conselho Especial julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.256/2019. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo Supremo Tribunal Federal (ID 59236196). A decisão transitou em julgado em 16/05/2024. À Secretaria do Conselho Especial para que cumpra o art. 161, caput, do Regimento Interno do TJDF, “Dentro do prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da decisão, o Conselho Especial fará publicar a parte dispositiva do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico e no Diário Oficial do Distrito Federal.” Após, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR